Tribunal: STM
Processo: 7000677-83.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000677-83.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS
ADVOGADOS: RAPHAEL QUEIROZ MARTINS (OAB: MG162333), ALLONSO ANDRADE
SEVERO FREIRA (OAB: MG178365)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do
Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, mantendo na íntegra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM em 23 de
agosto de 2021, nos autos do Processo nº 7000084-31.2021.7.04.0004,
determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000677-83.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. RAPHAEL QUEIROZ MARTINS e Dr. ALLONSO ANDRADE
SEVERO FREIRA.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. RÉU CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. ART. 124 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 289 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar.
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 240, §§ 4º e
6º, incisos I e IV, do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que encontram perfeita
adequação ao conceito de crime militar previsto na alínea "a" do inciso III do artigo 9º do
referido Códex Castrense, pois, a toda evidência, o Recorrente, em concurso de pessoas,
subtraiu para si coisa alheia móvel que se encontrava no interior de local sujeito à
Administração Militar e sob a guarda da Estação Aeronáutica de Controle do Espaço Aéreo
de Teófilo Otoni - EACEA-TOT, tendo ocorrido o delito durante a noite e com o rompimento
e destruição de obstáculo.
Embora a Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo e o
julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1º
do artigo 102 da Constituição Federal, estabeleça em seu art. 5º que "(...) O Supremo
Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido
de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental.", destacando,
ainda, o § 3º do citado dispositivo que "(...) A liminar poderá consistir na determinação de
que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões
judiciais, ou de qualquer outra medida (...)" que tenha "(...) relação com a matéria objeto
da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa
julgada.", não se identifica no citado processo qualquer deliberação acerca de eventual
suspensão dos feitos correlacionados.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, mantendo na íntegra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM em 23 de agosto de 2021, nos
autos do Processo nº 7000084-31.2021.7.04.0004, determinando o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 18 a 21 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67
RECORRENTE:
GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS.
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. RAPHAEL QUEIROZ MARTINS e Dr. ALLONSO ANDRADE
SEVERO FREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, com efeito suspensivo, recebido como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, com base no parágrafo
único do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 23 de agosto de 2021, proferida nos autos do Processo nº 7000084-
31.2021.7.04.0004, que indeferiu "(...) a arguição de incompetência formuladas pelas defesas (eventos 28 e
29), com fundamento no artigo 124 da Constituição da República c/c art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar
(...)".

Narram os autos que, em 29 de junho de 2021, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em face dos
Civis GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, LEONARDO ALVES VIEIRA e MARCOS NOVAIS LIMA COLEN,
incursionando-os no:

"(...) artigo 240, § 4º e § 6º, I e IV, do Código Penal Militar, haja vista que, com vontade livre
e consciente, subtraíram para si coisa alheia móvel sob Administração Castrense, durante à
noite, com rompimento e destruição de obstáculo (instalações militares), mediante
concurso de pessoas (...)".

Em Decisão de 2 de julho de 2021, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM
recebeu a Peça Acusatória "(...) oferecida contra Gregory Rodrigues Amaral, Leonardo Alves Vieira e Marcos
Novais Lima Colen como incursos no artigo 240, § 4º e § 6º, I e IV, do Código Penal (...)", determinando a
intimação dos Acusados para a apresentação de resposta à Acusação, "(...) nos termos do art. 396 do Código
de Processo Penal, aplicado em analogia ante a lacuna existente no CPPM.".

Em 1º de agosto de 2021, a Defesa constituída do Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS apresentou
Petição de Resposta à Acusação, na qual arguiu a incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito, sob o argumento segundo o qual:

"(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atenta às peculiaridades de cada
processo, tem adotado interpretação restritiva na definição da competência da Justiça
Militar para o julgamento de civis em tempo de paz, nos termos da Súmula 298/STF (...)".

Bem assim, citou precedente da Superior Corte de Justiça no sentido de que:

"(...) O crime que enseja a competência da Justiça militar, praticado por civil contra militar
na situação inscrita no art. 9º, III, c, do C.P.M., é aquele que é marcado pelo intuito de
atingir, de qualquer modo, a Força, no sentido de impedir, frustrar, fazer malograr,
desmoralizar ou ofender o militar ou o evento ou situação em que este esteja empenhado
(...)".

Ao final, requereu:

"(...) a) o deslocamento da competência para a Justiça Comum, diante dos argumentos
alinhavados no item I desta peça processual;
b) caso não se acate o pedido da alínea anterior, o sobrestamento do feito, já que o
julgamento da ADPF n. 289 encontra-se designado para o próximo dia 21 de outubro, ou
seja, daqui três meses, sendo prudente aguardar o seu resultado, que poderá influir
diretamente nesta demanda criminal (...)".

Instado a se manifestar, no dia 13 de agosto de 2021 o Órgão ministerial sustentou o "(...) prosseguimento
do feito, por ser esta Justiça especializada a constitucionalmente competente para processo e julgamento do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67
caso em tela (...)".

Em Decisão de 23 de agosto de 2021, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM indeferiu
"(...) a arguição de incompetência formuladas pelas defesas (eventos 28 e 29), com fundamento no artigo
124 da Constituição da República c/c art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar.".

Intimada do decisum em 31 de agosto de 2021, nessa mesma data a Defesa constituída do Civil GREGORY
RODRIGUES AMARAL SANTOS manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, tendo ratificado os
argumentos expendidos na Resposta à Acusação e requerido, ao final:

"(...) a) o deslocamento da competência para a Justiça Federal Comum, face à ausência de
ofensa à segurança nacional e à integridade, dignidade, funcionamento e respeitabilidade
das instituições miliares, bem como em virtude de inexistir sinalização que identifique o
local do fato como sendo área militar;
b) caso não se acate o pedido da alínea anterior, o sobrestamento do feito, já que o
julgamento da ADPF n. 289 encontra-se designado para o próximo dia 21 de outubro, ou
seja, daqui menos de dois meses, sendo prudente aguardar o seu resultado, que poderá
influir diretamente na demanda criminal em questão.".

O Ministério Público Militar apresentou Contrarrazões ao Recurso, sustentando que "(...) a decisão ora
defendida é bem fundamentada e corretamente descreve que os fatos narrados na denúncia devem ser
apreciados nesta Justiça Especializada, sendo certo que a proximidade da apreciação da ADPF 289 pelo
Excelso Pretório não interfere no presente caso (...)", requerendo, ao final, a manutenção da Decisão
vergastada com o não provimento do Recurso em Sentido Estrito.

Na fase do art. 520 do Código de Processo Penal Militar, em Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, "(...) Após analisar as razões e contrarrazões recursais apresentadas
pelas partes (...)", proferiu Decisão no sentido de que "(...) deve ser mantida a decisão que indeferiu a
arguição de incompetência da JMU para processar e julgar o feito por seus próprios fundamentos (...)",
determinando o encaminhamento do presente Recurso a esta Corte Castrense.

Em Parecer da lavra da Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo "(...) provimento do vertente Recurso em Sentido
Estrito, para que seja reformada a r. Decisão atacada, reconhecendo-se a competência dessa Justiça Militar
da União para processamento e o julgamento dos fatos constantes no IPM nº 7000633-68.2020.7.01.0001.".

É o Relatório.

VOT O

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defesa constituída contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, de 23 de agosto de 2021, proferida nos autos do Processo nº 7000084-31.2021.7.04.0004, que
indeferiu "(...) a arguição de incompetência formuladas pelas defesas (eventos 28 e 29), com fundamento no
artigo 124 da Constituição da República c/c art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar (...)".

A questão, portanto, circunscreve-se à delimitação da competência desta Justiça Especializada e, nesse
contexto, razão não assiste à Defesa.

O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar, nos seguintes termos:
"(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)". Já o parágrafo
único do citado dispositivo estabelece que "(...) A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a
competência da Justiça Militar (...)".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Código
Penal Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da
União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.

Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 240, §§ 4º e 6º, incisos I e IV,
do Código Penal Militar, em circunstâncias tais que encontram perfeita adequação ao conceito de crime
militar previsto na alínea "a" do inciso III do artigo 9º do referido Códex Castrense, pois, a toda evidência, o
Recorrente, em concurso de pessoas, subtraiu para si coisa alheia móvel que se encontrava no interior de
local sujeito à Administração Militar e sob a guarda da Estação Aeronáutica de Controle do Espaço Aéreo de
Teófilo Otoni - EACEA-TOT, tendo ocorrido o delito durante a noite e com o rompimento e destruição de
obstáculo.

Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva dando conta de que, embora estivesse no interior da
referida Unidade Militar sob a guarda da Força Aérea Brasileira, não havia qualquer especificação dos
equipamentos como sendo da Polícia Rodoviária Federal, tampouco identificação de que o local tratava-se
de área militar, as circunstâncias nas quais foi subtraída a res, inegavelmente, atraem a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.

Confira-se, a respeito, a legislação de regência:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contras as
instituições militares, considerados como tais não só os compreendidos no inciso I, como os
do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob administração militar, ou contra a ordem administrativa militar
(...)" (Grifos nossos).

Já a Lei que Organiza a Justiça Militar da União, atenta ao comando constitucional acima descrito, assim
estabelece:

"Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (...)" (Grifos nossos).

Afinal, se por um lado o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a
competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...)
militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza
castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012), destacando-se que a competência da Justiça
Militar da União não está limitada "(...) apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso
mesmo, "ratione personae". É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do
agente - inclusive do civil (...)" (Habeas Corpus nº 0000193-37.2014.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão (DJe: 09/02/2015), por outro, e não menos relevante, é o entendimento
consubstanciado pelo Excelso Pretório no sentido de que:

"(...) A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes
das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, "ratione personae". É aferível,
objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente - qualquer agente,
mesmo o civil, ainda que em tempo de paz - ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar) (...)" (Habeas
Corpus nº 83003, Relator: Ministro Celso de Mello, DJe: 25/04/2008).

Assim, prossegue o citado precedente:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67

"(...) O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares,
mas, sim, para os delitos militares, "tout court". E o crime militar, comissível por agente
militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias
taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade
jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em
tempo de paz.".

No mesmo sentido, em situações absolutamente semelhantes à dos presentes autos, o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento no sentido de que:

"(...) COMPETÊNCIA - JUSTIÇA - MILITAR.
Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração
Militar. DENÚNCIA - JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado
à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o
processo-crime." (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 155292, Relator:
Ministro Marco Aurélio, DJe: 07/06/2021);
"(...) De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua
organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como
tal, entre outros, o seguinte caso: "a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou
contra a ordem administrativa militar". Precedentes.
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta ilegalidade,
já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no princípio tempus regit actum
(CPPM, art. 5º).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Grifos nossos) (Agravo Regimental no
Habeas Corpus nº 170305, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 03/09/2019);
"(...) Habeas corpus. 2. Furto (art. 240, caput, do CPM). Saques indevidos de pensão militar.
Crime militar praticado por civil. 3. Competência para processo e julgamento. Art. 9º, III, a,
do CPM: ofensa a patrimônio sob administração militar. Fixação da competência da Justiça
Militar. Precedentes. 4. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 117335, Relator: Ministro
Gilmar Mendes, DJe: 11/11/2013);
"(...) EMENTA Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo.
Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da consunção. Crimes
que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Inaplicabilidade.
Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à polícia civil e que se encontrava
sob custódia do exército para fins de destruição. Suposto furto com posterior receptação
por civil. Patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º,
III, a). Ordem denegada.
1. A prática dos delitos de porte ilegal de arma e receptação deflagra típica hipótese
caracterizadora de concurso material de crimes. Esses, por se revestirem de autonomia
jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do princípio da
consunção - major absorbet minorem. Precedentes.
2. A decisão objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a
administração militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o julgamento
da respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes.
3. Ordem denegada." (Grifo nosso) (Habeas Corpus nº 119581, Relator: Ministro Dias
Toffoli, DJe: 07/05/2014);
"(...) 1. Crime militar praticado por civil.
2. Competência para processo e julgamento.
3. Art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar.
4. Receptação culposa: art. 255 do Código Penal Militar.
5. Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crime contra o
patrimônio sob administração militar praticado por civil. 6. Ordem indeferida." (Grifo nosso)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67
(Habeas Corpus nº 86430, Relator: Ministro Gilmar Mendes, DJ: 16/12/2005);

Oportuno salientar, até mesmo em contraponto ao precedente trazido à baila pela Defesa, que o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
anteriormente colacionada, que por sua vez referendou o posicionamento adotado por esta Corte Castrense,
conforme se verifica no seguinte aresto, cujo teor, absolutamente elucidativo, se assemelha com o delito em
exame nos presentes autos, pois trata de furto de patrimônio sob a Administração Militar:

"Conflito de Competência nº 164.480/DF (DJe: 07/05/2019)
Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO DE ROÇADEIRA GARTHEN LATERAL
(CORTADOR DE GRAMA) DENTRO DE RESIDÊNCIA DE SOLDADO LOCALIZADA EM ÁREA
MILITAR. BEM DE PROPRIEDADE MILITAR. CONCOMITÂNCIA DE FURTO DE OBJETOS
PERTENCENTES AO SOLDADO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIDADE DE PROCESSOS. INCIDÊNCIA
DO ART. 79, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E DO ART. 102, ALÍNEA "A"
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE
PARA APURAÇÃO DO FURTO DE BEM PERTENCENTE À AERONÁUTICA.
1. Colhe-se dos autos que foram furtados dentro da residência de um soldado, situada em
área militar - Estação Autônoma de Controle do Espaço Aéreo de Taguatinga EACEA (TGT) -
os seguintes bens: 1 bicicleta, 1 Martelete Rompedor Makita, 1 Roçadeira Garthen Lateral,
1 máquina transformadora de solda e 1 furadeira parafusadeira, avaliados no total de R$
2.832,16 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). O núcleo da
controvérsia cinge-se à definição de competência para apurar o furto da Roçadeira Garthen
Lateral (cortador de grama), haja vista que o Juízo de Direito suscitante, reconheceu sua
competência para julgar o furto dos demais bens subtraídos que pertenciam ao soldado.
2. Da leitura dos autos extrai-se que, a Roçadeira Garthen Lateral - com valor médio de R$
732,75 (setecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) - pertencia à
Aeronáutica. Conforme depoimento do soldado, a Roçadeira se encontrava na EACEA-TGT
para serviços gerais de manutenção no referido local, havendo nos autos, inclusive, cópia
da nota fiscal em nome de "Grupamento de Apoio do Distrito Federal". Desta forma,
forçoso concluir que o delito em tese praticado causou dano ao patrimônio militar, razão
pela qual a competência para processamento do feito é da Justiça Militar, nos termos do
art. 9º, inciso III, "a", do Código Penal Militar - CPM. Precedentes.
3. Nos termos do art. 102, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, e do art. 79,
inciso I, do Codex Processual Criminal, não há que se falar em unidade de julgamento de
crime comum e militar, mesmo presente a conexão probatória. Precedentes da Terceira
Seção do STJ: CC 139.862/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/3/2016;
CC 124.133/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/04/2013; CC 100.628/SP,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 03/08/2009.
4. Conflito conhecido para declarar que compete ao Juízo Auditor da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, o suscitado, tão somente o julgamento do furto da
Roçadeira Garthen Lateral, de propriedade da Força Aérea Brasileira." (Grifo nosso).

Refutada a alegada incompetência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito
em curso na Auditoria da 4ª CJM, quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do julgamento em razão da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, pautada para apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal em 21 de outubro próximo, melhor sorte não assiste à Defesa, pois, conforme destacou o
Custos Legis, citando a Decisão hostilizada:

"(...) Por fim, no tocante ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento pela Corte
Suprema da ADPF 289, melhor sorte não assiste ao Recorrente, uma vez que, como bem
destacado na Decisão vergastada, "tal situação não interfere nos casos que estão em
curso.".

Afinal, embora a Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da
arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1º do artigo 102 da Constituição
Federal, estabeleça em seu art. 5º que "(...) O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de
seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 04/11/2021 16:22:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ac7e4a67
fundamental.", destacando, ainda, o § 3º do citado dispositivo que "(...) A liminar poderá consistir na
determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões
judiciais, ou de qualquer outra medida (...)" que tenha "(...) relação com a matéria objeto da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.", não se identifica no
citado processo qualquer deliberação acerca de eventual suspensão dos feitos correlacionados.

Por todo o exposto, é irretocável a Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa constituída do
Civil GREGORY RODRIGUES AMARAL SANTOS, mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM em 23 de agosto de 2021, nos autos do Processo nº 7000084-
31.2021.7.04.0004, determinando o regular prosseguimento do feito.